Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719935-26.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA, HAMILTON ALMEIDA COUTINHO APELADO: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA DECISÃO Trata-se de recursos apelação interpostos por JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA e por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO contra a r. sentença exarada no ID 68598739. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança proposta por JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA em desfavor de HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em virtude da sucumbência recíproca e não equivalente, a autora foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando o restante a cargo do réu. Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID 68598748), objetivando o reconhecimento da nulidade da r. sentença, em virtude de julgamento extra petita. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 68598749 e 68598750). O réu, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID 68598751), pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da ação. Quanto ao mérito, invoca a exceção do contrato não cumprido e postula a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pleiteia, ainda, a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 68598752 e 68598753). Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 68890434, determinou a intimação da apelante JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a situação em que se encontra o recolhimento do preparo ou para que promover o recolhimento do preparo em dobro, e a intimação do apelante HAMILTON ALMEIDA COUTINHO para, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A apelante JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA, na manifestação constante do ID 69038005, informou que o preparo do recurso de apelação foi regularmente recolhido, consoante a certidão emitida pelo Sistema PagCustas juntada aos autos no ID 69015533. O apelante HAMILTON ALMEIDA COUTINHO alegou haver promovido o recolhimento do preparo após a emissão da respectiva guia pelo sistema SISTJWEB, cuja utilização vem sendo admitida de forma concomitante com o Sistema PagCustas, conforme informação prestada pela COGEC – Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 69125700). É o relatório. Decido. No caso em apreço, constata-se que, após a prolação do despacho que determinou que a apelante JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA prestasse esclarecimentos a respeito do recolhimento preparo, foi juntada aos autos certidão comprobatória do recolhimento de custas relativas à interposição da apelação cível (ID 69015533), Conforme atesta a mencionada certidão, o preparo da apelação cível interposta pela apelante JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA foi recolhido em 11/12/2024, mesma data em que foi interposto o recurso. Portanto, a inexistência da informação acerca do efetivo recolhimento do preparo deve ser atribuída exclusivamente à falha do Sistema PagCustas, de modo que a apelante JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA não deve ser penalizada pela demora na expedição da certidão de pagamento. Com relação ao recurso de apelação interposto por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, constata-se que o preparo foi efetivado mediante a expedição de guia de recolhimento emitido pelo Sistema SITEJWEB (IDs 68598752 e 68598753). De acordo com as informações prestadas pela COGEC – Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 69125700), em virtude de o sistema PagCustas se encontrar ainda em desenvolvimento, vem sendo admitida a expedição de guias de recolhimento de preparo pelo Sistema SISTJWEB, até a conclusão da transição entre o sistema anterior e o novo. Consequentemente, também em relação ao recurso de apelação interposto por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO deve ser considerada atendida da exigência prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, em juízo de retratação, chamo o feito à ordem e reconsidero o despacho exarado no ID 68890434, para reconhecer o efetivo recolhimento do preparo dos recursos de apelação interpostos pelas partes nos IDs 68598748 e 68598751. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 18:27:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora